Tribunal: TJSP
Processo: 0002461-97.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vício no julgado – Ocorrência de omissão – Nos embargos à execução de sentença, postulou-se a incidência, nos cálculos, da Lei n.o 11.960/09 – O pedido inicial foi julgado improcedente e confirmado pelo v. acórdão, sob o fundamento de que a demanda foi promovida em 2003 – Após a revisão do julgado, determinou-se a incidência, in casu, dos Temas n.o 810 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vício no julgado – Ocorrência de omissão – Nos embargos à execução de sentença, postulou-se a incidência, nos cálculos, da Lei n.o 11.960/09 – O pedido inicial foi julgado improcedente e confirmado pelo v. acórdão, sob o fundamento de que a demanda foi promovida em 2003 – Após a revisão do julgado, determinou-se a incidência, in casu, dos Temas n.o 810 do Supremo Tribunal Federal e n.o 905 do Superior Tribunal de Justiça – Com isso, o pedido inicial, na verdade, foi julgado parcialmente procedente, uma vez que a Lei n.o 11.960/09 deve ser aplicada no cálculo dos juros de mora – Houve, portanto, sucumbência recíproca – A embargante havia sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre a diferença entre o valor apontado pelos embargados e o valor que ela entendia como devido - Com a revisão do julgado efetivada, os embargados também devem ser condenados ao pagamento da verba honorária aos patronos da embargante, correspondente a 10% sobre a diferença entre o valor por eles apontado em sua planilha e o valor efetivamente devido, após a correção dos cálculos a ser realizada, observando-se os mencionados Temas n.o 810 e 905 – Embargos acolhidos.